Tribunal: TCU
Processo: 017.172/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios em face de deliberação que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações ao embargante no bojo de representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa de prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 2022/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.